Tribunal: TJBA
Processo: 8062694-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062694-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VANESSA BORGES DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA, LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO

PJ09

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO PARCIALMENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ABRANGÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA EXCEPCIONAL. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanessa Borges de Araújo e Vitor Borges de Araújo, contra decisão da 6ª Vara de Relações de Consumo de Salvador–BA que, nos embargos à execução nº 8170226-10.2025.8.05.0001, deferiu parcialmente a gratuidade da justiça, excluindo as despesas periciais, e indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos, ao fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e inexistência de garantia do juízo. Os agravantes pleiteiam a concessão integral da assistência judiciária gratuita e a atribuição do efeito suspensivo, afirmando hipossuficiência econômica, abusividade contratual e risco de dano decorrente da continuidade da execução.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão integral da gratuidade da justiça, incluindo os honorários periciais, bem como à verificação dos requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, em especial diante da alegada hipossuficiência e ausência de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir
3. A assistência judiciária gratuita, prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98 do CPC, exige demonstração de insuficiência de recursos. A decisão de origem, ao excluir os honorários periciais do benefício, não indicou elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, nem demonstrou capacidade econômica dos agravantes para suportar tais despesas.

4. A documentação acostada comprova a hipossuficiência e revela incompatibilidade entre a renda familiar e o custeio de prova pericial, impondo-se o deferimento integral da gratuidade.

5. Quanto ao efeito suspensivo, o art. 919, §1º, do CPC exige requerimento expresso, demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, e garantia do juízo.

6. A probabilidade do direito decorre das alegações de falha informacional e possível abusividade nos encargos cobrados, reforçadas pela análise das notas promissórias que indicam reajuste pelo IGPM sem adequada informação prévia.

7. O perigo de dano é evidente diante do risco de atos constritivos que podem atingir valores essenciais à subsistência dos executados.

8. As consultas Sisbajud e Renajud revelam inexistência de bens penhoráveis, havendo apenas veículo com alienação fiduciária.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a dispensa de garantia quando comprovada hipossuficiência e inexistência de patrimônio útil, permitindo-se o processamento e a concessão do efeito suspensivo aos embargos.

10. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, associada a situação de vulnerabilidade financeira dos agravantes, impõe-se a concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“
1. A concessão parcial da gratuidade da justiça somente se justifica quando comprovada a capacidade financeira da parte para arcar com parte das despesas processuais. 2. Demonstrada a hipossuficiência econômica e inexistência de bens penhoráveis, é admissível a dispensa excepcional da garantia para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062694-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
VANESSA BORGES DE ARAUJO
e
VITOR BORGES DE ARAUJO
e como agravado
CONSTRUTORA TENDA S/A:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, ___ de ________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA